Tribunal: TJES
Processo: 0000140-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-70.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS em Ação de Conhecimento visando à complementação de indenização securitária por invalidez permanente por acidente. O autor alegou ser beneficiário de duas apólices de seguro de vida em grupo e que, após sofrer acidente, recebeu valor inferior ao capital segurado, sob fundamento de cláusula contratual restritiva não previamente informada. A sentença entendeu que houve violação ao dever de informação e determinou o pagamento integral do capital. A seguradora apelante sustenta que, em seguros de vida em grupo, o dever de informação é exclusivo do estipulante, nos termos do Tema 1.112 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o dever de informar ao segurado sobre cláusulas limitativas de cobertura, especialmente aquelas que preveem pagamento proporcional em casos de invalidez parcial, nos contratos de seguro de vida em grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em contratos de seguro de vida em grupo, o vínculo contratual se estabelece entre a seguradora e o estipulante, cabendo exclusivamente a este, como representante do grupo segurável, prestar as informações prévias sobre as cláusulas contratuais, incluídas as restritivas de direito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.112.

4. A apólice e as condições gerais do seguro juntadas aos autos atribuem expressamente ao estipulante a obrigação de fornecer ao segurado cópia integral do contrato e de todas as condições aplicáveis, incluindo a previsão de indenização proporcional nos casos de invalidez parcial.

5. A sentença de primeiro grau contrariou o precedente vinculante ao imputar à seguradora o dever de informação direta ao segurado, o que não se coaduna com a jurisprudência pacificada.

6. O grau de invalidez restou incontroverso nos autos, sendo inclusive aceito pelo autor, o que afasta qualquer controvérsia quanto ao valor da indenização paga administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em contrato de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre cláusulas restritivas de direito incumbe exclusivamente ao estipulante, conforme fixado no Tema 1.112 do STJ.

2. A ausência de prova de falha do estipulante na prestação dessas informações não autoriza a responsabilização da seguradora.

3. Reconhecida a validade da cláusula contratual de indenização proporcional e a inexistência de controvérsia quanto ao grau de invalidez, é indevido o pedido de complementação da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 927, III; CDC, arts. 6º, III e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.788/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.02.2022 (Tema 1.112/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por
VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte ré ao pagamento de complementação de indenização securitária por invalidez permanente por acidente.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta, em síntese, que a sentença contrariou o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.112), pois, tratando-se de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as cláusulas contratuais é exclusivo do estipulante, e não da seguradora.

Contrarrazões apresentadas por VINÍCIUS CARVALHO DOS SANTOS no Id n. 13594534, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 8 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por
VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte ré ao pagamento de complementação de indenização securitária por invalidez permanente por acidente.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta, em síntese, que a sentença contrariou o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.112), pois, tratando-se de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as cláusulas contratuais é exclusivo do estipulante, e não da seguradora.

Contrarrazões apresentadas por VINÍCIUS CARVALHO DOS SANTOS no Id n. 13594534, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por
VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, pleiteando a complementação da indenização securitária decorrente de invalidez parcial permanente por acidente.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é beneficiária de duas apólices de seguro de vida em grupo mantidas com a ré (nº 851193 e nº 852527) e que, após sofrer um acidente em 22/03/2020 que lhe causou invalidez permanente, recebeu a indenização em valor inferior ao capital segurado.

Sustenta que o pagamento a menor, baseado em uma tabela de proporcionalidade, configura prática abusiva, uma vez que os certificados de seguro que lhe foram entregues não faziam ressalva sobre a limitação e não foi previamente informado sobre tal cláusula restritiva, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Em sua contestação, a seguradora ré sustentou a regularidade do pagamento, afirmando que a indenização por invalidez parcial permanente deve, por norma contratual e regulatória, ser calculada com base em tabela que afere o grau da lesão. Argumentou, ademais, que por se tratar de seguro coletivo contratado pela empregadora do autor, a empresa
BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, o dever de comunicação detalhada das cláusulas ao segurado é do estipulante, e não da seguradora.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido. O d. magistrado de primeiro grau entendeu que, com base no Código de Defesa do Consumidor, a seguradora não comprovou ter informado previamente o segurado sobre a existência da tabela de cálculo proporcional, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, qual seja, o pagamento do valor integral previsto na apólice.

Diante de tais argumentos, a seguradora sustenta, em síntese, que a sentença contrariou o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.112), pois, tratando-se de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as cláusulas contratuais é exclusivo do estipulante, e não da seguradora.

Contrarrazões apresentadas por VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS no Id n. 13594534, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em definir a quem incumbe o dever de informação ao segurado acerca das cláusulas que preveem o cálculo proporcional da indenização por invalidez em contrato de seguro de vida em grupo.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a sentença merece reforma.

O caso em tela versa sobre
seguro de vida em grupo
, no qual a empresa empregadora do Apelado, BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, figura como estipulante da apólice coletiva junto à seguradora Apelante.
Esta modalidade contratual possui regramento específico
, cuja interpretação foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Ao julgar o
Tema 1.112 (REsp 1.874.788/SC)
, o STJ firmou a seguinte tese, de observância obrigatória por este Tribunal, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) (...)

A
ratio decidendi
do precedente é clara:
no seguro coletivo, a relação jurídica primária se estabelece entre a seguradora e o estipulante
. Este, por sua vez, atua como representante dos segurados perante a companhia.
É o estipulante, portanto, quem possui o contato direto e o dever legal de repassar aos seus funcionários ou associados todas as informações, condições e restrições do contrato ao qual eles irão aderir.

As Condições Gerais do seguro, juntadas aos autos (fls. 224 e seguintes), não apenas preveem expressamente a aplicação de tabela de proporcionalidade para o caso de invalidez parcial, como também atribuem ao estipulante a obrigação de disponibilizar aos segurados cópia do contrato e de todas as condições (Cláusula 50, fl. 236).

Desse modo, a sentença, ao imputar à seguradora o dever de informação direta ao consumidor e fundamentar a condenação nessa premissa, contrariou frontalmente o precedente vinculante. A eventual falha na comunicação das cláusulas que preveem o cálculo proporcional da indenização não pode ser atribuída à seguradora-apelante, mas sim ao estipulante, a quem cabia o dever de fazê-lo.

Ademais, o grau de invalidez tornou-se fato incontroverso, uma vez que o próprio autor, em sua réplica, concordou com o cálculo apresentado pela seguradora, a fim de evitar a produção de prova pericial , o que foi, inclusive, registrado na decisão de saneamento.

Afastada, portanto, a responsabilidade da seguradora pelo dever de informação e sendo incontroverso o percentual de invalidez que embasou o pagamento administrativo,
a improcedência do pedido de complementação é medida que se impõe
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença recorrida e, por conseguinte,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma e da sucumbência integral da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora/apelada, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar